Tribunal: TJDFT
Processo: 0754046-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: agravo de instrumento. ação civil pública. procedimento administrativo fiscal. auto de infração. tributo. exigibilidade. tutela de urgência. requisitos. inexistência. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida na ação civil pública, que concedeu a tutela de urgência para afastar a decisão da administração tributária que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. A leitura atenta da decisão agravada revela uma extensa narrativa de todo o ocorrido na esfera administrativa/tributária, que culminou com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração lavrado em desfavor da agravante. No entanto, concluiu laconicamente que “há fortes indícios de ilegalidade”, “vício de competência”, “atos normativos arbitrários e abusivos”, “favorecimento da empresa”, “não observância das disposições legais”, “dentre outros praticados no curso do procedimento fiscal”.
4. Observa-se, contudo, que não há o mínimo de fundamentação a amparar a convicção da existência dos apontados vícios, o que é necessário mesmo em se tratando de cognição sumária para fins de verificar a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência.
5. Ademais, cabe ponderar que o ato administrativo, não obstante possa ser submetido ao controle do Poder Judiciário, goza da presunção de legalidade e legitimidade, daí porque não se mostra aconselhável afastar os seus efeitos liminarmente, diante da inexistência de ilegalidade flagrante, daí porque deve ser prestigiado.
6. Por fim, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão devidamente caracterizados, visto que, se procedente a ação, o Distrito Federal poderá reaver os valores relativos ao tributo cuja exigibilidade foi suspensa pelo ato administrativo impugnado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, cujos atributos somente podem ser afastados, até mesmo em sede liminar, diante da presença de indícios relevantes de ilegalidade.”